Tribunal: STF
Processo: ADI 6664
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Rondônia ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 143, parágrafos 4º, 5º, e 6º, e 144, caput, da Constituição do Estado de Rondônia, na redação dada pela Emenda de n. 141/2020, que dispõe sobre os agentes de trânsito.



    O Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia (SINDETRAN/RO) (petição/STF n. 107.601/2021) requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Alega afinidade entre a matéria e os objetivos da instituição. Ressalta ligação entre o tema e os interesses da categoria por ele representada. Apresenta manifestação no sentido da improcedência.



    2. O Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia preenche os requisitos para ingressar neste processo na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal — relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção do requerente.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se



Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente